Tribunal: TJSP
Processo: 1538917-69.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção por desistência da ação – Condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC – Pedido de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Inadmissível nas hipóteses em que o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção por desistência da ação – Condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC – Pedido de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Inadmissível nas hipóteses em que o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem elevados – Observância às teses fixadas no Tema 1076 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.